Tribunal: STF
Processo: Rcl 71744
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Inadmissibilidade. Hipóteses de cabimento. Sucedâneo recursal. Ausência de paradigma violado. Recurso a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação.



    2. A reclamação foi ajuizada sob a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Conflito de Competência nº 7.221/RS, em que se discutia a competência para julgar ação de cobrança de contribuição assistencial.



    3. Na decisão agravada, assentou-se a manifesta inadmissibilidade da reclamação, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas constitucional e legalmente, configurando-se como sucedâneo recursal, e por ausência de paradigma apto a ensejar a medida.



    4. O agravante reitera os argumentos da petição inicial da reclamação, sustentando a violação ao precedente invocado.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, por ausência de hipótese de cabimento e por considerá-la sucedâneo recursal, merece reforma.



    III. Razões de decidir



    6. A reclamação constitucional tem suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição, bem como nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, destinando-se à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    7. No caso, o precedente invocado como violado (CC nº 7.221/RS) não tem conteúdo decisório de mérito que se amolde à causa de pedir da reclamação, tampouco estabeleceu ordem específica em benefício da parte reclamante, não se configurando, portanto, como paradigma apto a justificar o manejo da via reclamatória.



    8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal veda a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos ou de outras ações cabíveis, bem como para o reexame do mérito da decisão reclamada.



    9. O agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já examinados e a buscar a rediscussão da matéria, o que evidencia o acerto do julgado monocrático pelo qual se reconheceu a inadmissibilidade da reclamação.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. I, al. “l”, 103-A, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 988 a 993, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: CC nº 7.221/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1º/06/2006, p. 25/08/2006; Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022.